Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-61.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018420-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNIS FERREIRA ALMEIDA - CPF: 057.269.601-90 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TESE DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- NÃO CONFIGURAÇÃO –

INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – VIABILIDADE
-
VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS LESÕES APURADAS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há se falar em julgamento
ultra petita,
pois o grau de invalidez foi apurado mediante laudo pericial, sendo que o valor apontado na inicial é meramente estimativo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018420-61.2022.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

DENNIS FERREIRA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
DENNIS FERREIRA ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro,

corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do sinistro (26/06/2019) e acrescidos de juros de mora a partir

da citação
.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a companhia recorrente insurge-se alegando ter havido julgamento
ultra petita
ante o valor da condenação ser superior ao requerido na inicial.

Assevera que o juízo
a quo
condenou a recorrente além daquilo que foi pedido pela parte recorrida, de modo que merece ser parcialmente anulada a sentença.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para anular parcialmente a sentença proferida, tendo em vista que flagrantemente
ultra petita
, devendo, a condenação ser restringida ao valor de R$ 2.362,50, conforme requerido (Id 209098953).

Apesar de regularmente intimado, não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 214128666.

Preparo recolhido (Id 209273186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DENNIS FERREIRA ALMEIDA
,

ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do sinistro (26/06/2019) e acrescidos de juros de mora a partir

da citação
.

Inconformada, a apelante insurge-se alegando ter havido julgamento
ultra petita
ante o valor da condenação ser superior ao requerido na exordial.

Pois bem. Ao exame dos autos, verifico que a sentença não merece reparos. Explico.

Infere-se dos autos que a parte autora, nos pedidos iniciais, pleiteou o pagamento de indenização securitária e pretendeu o pagamento do valor correspondente R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

É notório que o autor deve fixar os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial e, respeitando o princípio da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela aparte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, conforme prevê o art. 492, do CPC:

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Contudo, conforme o que preleciona o art. 493 do CPC, o julgador deve levar em consideração para julgamento do mérito fato constitutivo, modificativo ou extintivo, de ofício ou a requerimento.

Diante disso, no presente caso, o juiz de origem prolatou a sentença, assertivamente, abrangendo fato posterior, constatado em sede de perícia judicial (Id 209098932) para chegar no importe indenizatório de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Portanto, não há falar em sentença
ultra petita
, já que o valor apontado na inicial, a título de indenização securitária, é meramente estimativo, visto que o grau de invalidez somente pode ser apurado mediante laudo pericial
,
e no presente caso, o cálculo realizado pelo juízo singular se baseou no resultado da perícia médica

e aplicou, de forma adequada, a tabela anexa à Lei n. 6.194/74.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura sentença ultra petita a condenação ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT em montante superior ao requerido na inicial, uma vez que se trata de mera estimativa e, ademais, o arbitramento do valor exige apuração em perícia médica judicial”.

(N.U 1027722-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - CONDUTOR NÃO HABILITADO - IRRELEVÂNCIA - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA - VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERA ESTIMATIVA
- INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

Não configura sentença ultra petita a condenação à indenização do seguro obrigatório DPVAT em montante superior ao valor atribuído à causa na petição inicial, porquanto, além de se tratar de mera estimativa, cuida-se de indenização que demanda apuração por meio de perícia médica a ser realizada em juízo
”.

(N.U 1006761-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
a verba honorária de 15 (quinze) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024